Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726773-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HELTON ALVES MARTINS RECORRIDO: GERARDO MARTINS CORIOLANO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESES E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL RECEBIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias e documentos não apreciados na instância de origem não podem ser considerados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Havendo nos autos elementos aptos a demonstrar que a penhora do percentual de 30% das verbas trabalhistas recebidas em ação judicial não comprometerá a sobrevivência do executado e de sua família, torna-se cabível a constrição feita nos autos. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo absoluta impenhorabilidade das verbas trabalhistas, especialmente no caso dos autos em que a penhora determinada afetará a sua subsistência e de sua família, pois está desempregado e a aludida verba servirá para garantir-lhes o mínimo existencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “No caso vertente, tem-se que o valor do débito executado, atualizado até 10/08/2021, remonta R$ 180.416,08, conforme informado pela parte exequente ao ID 99912210. Por sua vez, a quantia recebida pelo executado na ação trabalhista n. 0000892-29.2019.5.10.0101, deduzido o valor dos honorários advocatícios, foi de R$ 223.595,88 (ID 99912222 – p. 2). Nessa perspectiva, denota-se que a penhora do percentual de 30% dessa vultosa quantia, como bem pontuou a magistrada a quo, não terá o condão de comprometer a subsistência digna do agravante e de sua família, e auxiliará na satisfação do crédito executado. Portanto, excepcionalmente, deve ser permitida a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de salários” (ID 30999035 - Pág. 10) (g.n.). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029